Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA. TENTATIVA. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NEGADA. DETRAÇÃO PENAL.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tentativa de furto quando confessa a sua prática e testemunha presencial viu o momento em que tentou abrir a bolsa da vítima ao subir em ônibus coletivo, o que está em conformidade com os depoimentos dos policiais militares que chegaram a esse veículo logo depois e o prendeu.

2. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações de policiais possuem maior credibilidade, ainda mais quando em conformidade com as demais provas dos autos.

3. Percorrido grande parte do iter criminis, uma vez que o réu subiu as escadas do ônibus e abriu a bolsa da vítima, adequada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição da tentativa.

4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta for inferior a 4 anos e o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes, a conduta social e a agravante da reincidência (art. 33, CP). Pelas mesmas razões veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda mais se a medida não se mostra socialmente recomendável, pois o réu é multireincidente específico.

5. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outros processos, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido (artigo 66, inciso III, Lei 7.210/84, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.